Tribunal: TJSP
Processo: 1000477-84.2017.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação cível - acidente de trânsito – ação indenizatória por danos materiais (emergentes e lucros cessantes) – resultado, na origem, de parcial procedência - dinâmica incontroversa - colisão traseira - culpa presumida não elidida pelo acervo probatório - boletim de ocorrência guardado por presunção relativa de veracidade - responsabilidade solidária entre empregado e tomador de serviços

Ementa:
Apelação cível - acidente de trânsito – ação indenizatória por danos materiais (emergentes e lucros cessantes) – resultado, na origem, de parcial procedência - dinâmica incontroversa - colisão traseira - culpa presumida não elidida pelo acervo probatório - boletim de ocorrência guardado por presunção relativa de veracidade - responsabilidade solidária entre empregado e tomador de serviços pelos danos causados a terceiro - artigo 932, III, do Código Civil - sentença preservada - recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614321
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000477-84.2017.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante EDUARDO
DOMINGUES PEREIRA, é apelado RONALDO ANTONIO ANCELMO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000477-84.2017.8.26.0624 -Voto no 9237 FH
2
Voto n. 9237 – 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1000477-84.2017.8.26.0624
Origem: 1a Vara Cível do Foro de Tatuí
Apelante: Eduardo Domingues Pereira
Apelado: Ronaldo Antônio Anselmo
Interessada: Sistemi Do Brasil Importações e Exportações Ltda
Juíza de Direito: Danielle Oliveira de Menezes Pinto Rafful Kanawaty
Apelação cível - acidente de trânsito ação indenizatória por
danos materiais (emergentes e lucros cessantes) resultado, na
origem, de parcial procedência - dinâmica incontroversa - colisão
traseira - culpa presumida não elidida pelo acervo probatório -
boletim de ocorrência guardado por presunção relativa de
veracidade - responsabilidade solidária entre empregado e tomador
de serviços pelos danos causados a terceiro - artigo 932, III, do
Código Civil - sentença preservada - recurso improvido.
Vistos.
Insurreição apresentada por Eduardo Domingues
Pereira em recurso de apelação extraído destes autos de ação
indenizatória por danos materiais (emergentes e lucros cessantes) que
lhe move Ronaldo Antonio Anselmo, anotado integrar o polo passivo,
ainda, Sistemi do Brasil Importações e Exportações Ltda; observa
reclamar reforma a r. sentença em folhas 236/253
que assentou a
parcial procedência da inaugural; diz não ter ss havido com culpa, eis
que vítima de mal subido; sustenta controverso o boletim de ocorrência
carreado, e assim porquanto desprovido de assinatura; acena com a
responsabilidade
exclusiva
da
correquerida
Sistemi
Do
Brasil
Importações e Exportações Ltda., fazendo-o alicerçado no disposto no
artigo 932, inciso III, do Código Civil; realça desacertada, em remate,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000477-84.2017.8.26.0624 -Voto no 9237 FH
3
sua condenação solidária, ajuntando guardar responsabilidade subsidiária. Recurso tempestivo e sem preparo mercê da
concessão da benesse da gratuidade (fl. 183), registrada a oferta de
contrarrazões (fls. 269/275).
É, em síntese, o necessário.
Centra-se a testilha em conhecer-se da eventual
responsabilidade dos acionados pelo acidente de trânsito ocorrido em
24/05/2016; o caminhão conduzido pelo autor, em rodando pela Rodovia
Presidente Castelo Branco, volta do km 178, ao que se tem, acabara
abalroado, na traseira, pelo de propriedade da correquerida Sistemi Do
Brasil Importações e Exportações Ltda, então conduzido por Eduardo
Domingues Pereira, cossuplicado, resultando, do embate, os prejuízos
em discussão; a r. sentença guerreada trouxe a parcial procedência da
vestibular, assim vazando compreensão a d. magistrado “a quo”:
“(...)
De
início,
anota-se
que
a
preliminar

de
ilegitimidade
passiva foi afastada por ocasião da prolação da decisão
saneadora
(fl. 183/185, - de termos não desafiados
por nenhum recurso-,
não havendo mais o que apreciar sobre o "thema" (NCPC, artigo 505).
(...) No mérito, os pedidos autorais são parcialmente
procedentes.
Trata-
se
de
imputação

de
responsabilidade

civil
aos
Requeridos,

solidariamente,
por acidente de trânsito, vez que, na dicção da petição
inicial, enquanto
o Requerente
conduzia,
de maneira regular, seu
caminhão,
foi atingido na traseira pelo veículo de propriedade
da
empresa corré e conduzido
pelo corréu Eduardo, o qual "teria cochilado

ao volante" (sic), na mais flagrante mostra de imprudência.
Objetiva, por
isso, a reparação
por todos os danos que teria suportado.
O Segundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000477-84.2017.8.26.0624 -Voto no 9237 FH
4
Requerido,
por sua vez, alega que trafegava
na Rodovia descrita nos
autos, e que, por ser obeso e cardíaco,
teve "um mal súbito", o que
causou um “apagão”
no momento
do acidente.
Circunstância
que, por
ser causa de força maior, impossível
de se prever ou evitar, não seria
possível de sustentar
a tese de culpa, nem o nexo causal Incontroverso,

nos autos, a ocorrência
do acidente de transito entre as partes; cinge-
se a controvérsia
acerca da existência,
ou não, de culpa do motorista

Eduardo Domingues
Pereira (Segundo
Requerido)
pelo acidente,
sobre
sua extensão
ao proprietário
do veiculo por tal conduzido
e sobre a
eventual extensão
dos danos sustentados
pelo Requerente.
As versões
apresentadas
pelas partes a respeito são evidentemente
conflitantes,

de modo que a verificação
da culpa pelo acidente,
necessária
para a
imputação
da responsabilidade
pelos danos que dele decorrem,
deverá
ocorrer mediante
minuciosa
análise das provas produzidas
nos autos,
observada
a regra do ônus de sua produção,
nos termos do art. 373 do
NCPC. Com efeito, o Boletim de ocorrência
de acidente de trânsito
rodoviário,
de cópia acostada
às fls. 19, contém o relato do Policial
Militar Rodoviário
que atendeu a ocorrência,
segundo o qual: “Alegou o
condutor do veículo 01 (corréu Eduardo) que transitava
na citada
rodovia, momento
que atingiu o referido quilometro,
veio cochilar,
colidindo
com a traseira do veículo 02 (autor).”. Vale destacar que, em
matéria de acidente de trânsito, a versão reproduzida
no Boletim de
Ocorrência,
quando emanada
de policial que compareceu
ao local logo
após o acidente,
goza de presunção
relativa de veracidade,
que
comporta
afastamento,
tão sá, por prova em contrário.

(...) Na hipótese,
depreende-se
do relato do Policial
Militar Rodoviário
que compareceu
ao local dos fatos, logo após o
acidente,
que o Segundo Requerido
admitiu que "cochilou
ao volante e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000477-84.2017.8.26.0624 -Voto no 9237 FH
5
colidiu com a parte traseira do caminhão
do autor" (sic). Isso significa
que o suposto e não melhor especificado
"mal súbito" alegado pelo
corréu é nitidamente
afastado pela constatação
de que ele próprio, no
local
do
acidente,

admitiu
que
"cochilou

na
direção"
(sic).
De
acrescentar,
que limitou-se
a anexar, a fl. 88, receituário
médico
isolado, posterior
ao acidente,
o qual não agrega nenhum valor à sua
contestação,
ainda mais que não liga eventual tratamento
a nenhuma

doença especifica.
Depreende-se
do conjunto probatório,
assim, que o
referido Requerido,
por imprudência
ao volante, atingiu a traseira do
veículo de propriedade
do Requerente,
o que é compatível
com a
dinâmica
dos fatos e revela presunção
de culpa do mesmo motorista

Requerido
por não guardar distancia
segura do veiculo que transita á
sua frente. (artigo 29, II, c.C artigo192,
da Lei 9503/97).
Nesse quadro,
bem revelada a culpa do referido Requerido
pelo evento, tem o dever de
reparar os danos causados,
nos termos do art. 186 c.c. 927 do Código
Civil.
(...) E a empresa que figura como contratante
do
segundo requerido,
ora corré, responde
solidaria e objetivamente
pela
reparação
dos danos causados
á vítima do acidente de trânsito. É o que
se denota do artigo 932e 933 do Código Civil.
(...) Entretanto,
a pretensão
indenizatória
exposta na
inicial merece atenção. Com relação ao pedido de indenização
dos
danos emergentes,
merece acolhimento,
em parte, nos termos a seguir
delineados:
Com efeito, a juntada de um único orçamento,
combinado

com a apresentação
de nota fiscal, como é o caso, - ainda mais que o
"ex adverso" não indica o que entende devido-, perfaz documentação

hábil a comprovar
as avarias apresentadas
pela petição inicial, mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000477-84.2017.8.26.0624 -Voto no 9237 FH
6
por constar dessa documentação,
claramente,
a empresa que realizou a
estimativa
dos itens danificados
e passiveis
de substituição
e nota
fiscal que corrobora
a respectiva
e necessária
execução.
(...) Nessa linha, o orçamento
apresentado,
que se faz
acompanhar
de nota fiscal, comprova
os danos alegados,
e, ainda,
identifica
o bem avaliado e detalha os serviços executados
para sua
recuperação,
tudo em datas condizentes
com a do acidente.
Se tanto
não bastasse,
do exame dos autos é possível verificar que o Requerido,

quanto a esse tópico, impugnou
genericamente
o pedido. Assim, não
tendo a parte contrária
suprimido
o direito do Requerente,
com
destaque
para o fato de que o "ex adverso" não comprovar
que Ronaldo,
pessoalmente
desembolsou
algum valor para "liberar franquia de
seguradora",
o orçamento
único constante
dos autos não desautoriza
o
acolhimento
da pretensão
autoral. Por outras palavras,
bastaria ao
Requerido
- contestante
trazer aos autos elemento
que demonstrasse

que o orçamento
apresentado
pelo autor é de valor superior aos danos
causados
no veículo, providência
essa não realizada,
com o que não
prova de inidoneidade
dos documentos
que instruem,
nesse tópico, a
petição inicial. No que toca com a não impugnação
específica
de
orçamento
apresentado
pela parte (...).
(...) De outro vértice, a pretensão
à restituição
do
valor correspondente
a suposta desvalorização
do veículo pretendido

pelo autor merece o destino da rejeição. Com efeito, somente deve ser
indenizado
aquele prejuízo devidamente
comprovado
por meio de
documento
que detém valor probante de fatos concretos.
A simples
alegação
de suposta depreciação
do veículo, após o acidente,
sem a
demonstração
concreta da desvalorização
do referido bem sinistrado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000477-84.2017.8.26.0624 -Voto no 9237 FH
7
com relação ao preço de mercado,
não enseja reparação
na forma
pretendida.
E se contrário
fosse, estaria possibilitado
então se indenizar

dano hipotético.
(...) Em reforço, o conserto do automóvel,
- o qual não
atinge nem 10% de seu valor, segundo a própria Tabela FIPE-, serviu
para que o veículo retornasse
o status quo ante, com a superação
de
avaria que sequer traduz maior monta. E não há, nos autos, a devida
comprovação
de que o automóvel
sofreu prejuízos
que porventura

traduzissem
desvalorização
máxima de 30% do veículo, vez que
colacionado,
tão só, e-mail particular,
a fl. 37, aludindo,
sem o
apontamento

de critério objetivo a respeito, sobre suposta desvalorização
de R$ 30.000,00(trinta
mil reais). O próprio teor de fl. 37
menciona
que "(...) a avaliação
em usados hoje está complicada
(...),
com o que não há assertividade
sobre a pretensão
de reparação
a
respeito. De outro vértice, de ponderar sobre a existência
e extensão

dos
lucros
cessantes

sustentados

pelo
Requerente:

O
autor
é
caminhoneiro
e sua renda mensal seria conformada,
segundo sustenta,

pela prestação
de serviços de transporte
de mercadorias,
por meio de
seu único caminhão,
então acidentado,
e em especial à empresa
“Cerâmica
ENDO LTDA”, a qual lhe destinaria,
mensalmente,
renda de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme
documento
de fl. 39. Com efeito,
a declaração
de fl. 39 não tem firma reconhecida
e foi emitida, segundo
seu texto, meses depois da data do laudo de vistoria (25.10.2016),
o que
deve ser aliado ao fato de que não há nenhuma
nota fiscal ou contrato
referente
a alguma prestação
de serviço de transporte.
Nesse diapasão,

não é possível concluir que tal valor corresponda,
efetivamente,
a um
valor fixo mensal recebido,
sem vinculo empregatício,
ou de caráter
mais exclusivo,
pelo Requerente,
o qual não comprova
ainda, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000477-84.2017.8.26.0624 -Voto no 9237 FH
8
maneira mais direta, que esse seria seu único caminhão,
e que o mesmo
serviria, durante quantas vezes ao mês, uma mesma empresa e por qual
remuneração
ou contraprestação
eventualmente
fixa. Ademais,
deixa
de contabilizar
os gastos que teria para prestar esses serviços,
com o
que o referido "faturamento"
nem mesmo pode ser presumido
liquido.
Em verdade, o Requerente
sequer comprova,
ie, por meio de notas de
serviço, que fora dos meses em que restaria "parado",
vale dizer,
quando rodava normalmente,
receberia
da declarante
(a fl 39) o mesmo
valor, nem ate quando duraria algum contrato entre ele e a mesma
declarante,
nem sua periodicidade.
Outrossim,
restam ausentes
recibos
de pagamento,
ou extrato bancários
de conta do Requerente
que
demonstrem
suas entradas/ganhos/receitas,
com o que não há como
presumir,
na hipótese,
lucros cessantes.
Pois bem, o lucro cessante
é
devido quando o veículo constitui instrumento
de trabalho profissional
e
fica o proprietário
impossibilitado
de prestar serviços próprios de sua
finalidade,
o que deve ser aliado ao fato de que os reparos no veiculo, -
ao que pode ser extraído dos documentos
que informam
a própria
petição inicial-, não teriam durado mais do que um mês depois do data
do acidente.
Todo esse cenário converge
para a afirmação
de que não é
determinável,
no caso concreto,
a extensão
de eventuais
lucros
cessantes,
além do que parca e despida de objetividade
a prova acerca
de sua configuração,
com o que de rigor o afastamento
da respectiva

indenização,
na medida em que não pode ser totalmente
presumida.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCDENTES
os pedidos
iniciais, de modo a condenar
os réus Sistemi Do Brasil Importações
e
Exportações
Ltda, representada
pelo sócio administrador,
e Eduardo
Domingues
Pereira, solidariamente,
ao pagamento,
a título de danos
emergentes,
unicamente,
do importe de R$ 11.226,83
(onze mil,
duzentos e vinte e seis reais e oitenta e três centavos),
corrigido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000477-84.2017.8.26.0624 -Voto no 9237 FH
9
monetariamente,
nos termos da tabela prática do TJSP, e com
incidência
de juros de mora de 1% ao mês, tudo desde a data do evento
danoso, nos termos das súmulas 43 e 54 STJ. (...).” (fls. 236/253)
O r. pronunciamento impugnado, “data venia”, não
comporta reparo; as razões recursais não trouxeram qualquer fato novo
a vulnerá-lo; o acervo cognitivo amealhado integrado por boletim de
ocorrência (fls. 16/19) e orçamento(s) (fls. 20/30) - informa dinâmica da
qual se extrai culpa do cossuplicado/apelante; comprovado restou,
deveras, que colidira na traseira, o que não negado no apelo, emergindo
vazia, na moldura, a tese envolvendo inexistência de culpa - não
abrigada por um mínimo de volume probatório.
E é de se verificar, em arrimo à ilação, o histórico do
registro policial, a roborar, diga-se, o relato inserto na vestibular: “(...)
alegou o condutor do veículo 01 que transitava
na citada rodovia,
momento
que atingiu o referido quilometro
veio a cochilar, colidindo
a
traseira do veículo 02.(...)”.( fl. 19)
Aludido expediente, a noticiar o apurado no sítio do
evento, como cediço, guarda presunção relativa de veracidade, não
elidida, urge notar, pelos demais elementos de prova.
Tem-se, no panorama, que a presunção de culpa do
condutor demandado, marcada por colisão em traseira (art. 29, inciso II,
do CTB), não emergiu elidida; o coacionado não observou cautelas na
condução de automotor em via pública, deixando de guardar distância
segura do que rodava à frente; e nada obstante insista na inexistência
de culpa ao argumento de que vítima de mal subido, não cuidara
acostar, como lhe cumpria, um único subsídio em abono da assertiva, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000477-84.2017.8.26.0624 -Voto no 9237 FH
10
tanto não bastando o receituário em folhas 88, a noticiar, tão-só,
prescrição de remédios em 09/03/2017.
Indemonstrados,
enfim,
fatos
impeditivos,
modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, CPC/15), e
acertada ressuma a solução emprestada.
Calha,
ainda,
a
mantença
da
responsabilidade
solidária; reconhecida a culpa do coacionado/recorrente Eduardo
Domingues Pereira, e acertada se mostra “ex vi” do disposto no art.
932, III, do Código Civil; veja-se, nesse sentido, precedente desta e.
Corte:
“RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA
EXCLUSIVA DO PREPOSTO DA CORRÉ, MOTORISTA DE ÔNIBUS.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DA
EMPREGADORA
E
DO
EMPREGADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO
DO VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. Recurso de
apelação do corréu não conhecido e improvido o recurso da
corré,
com
determinação”
(Apelação
no
1004643-19.2016.8.26.0100; 34a Câmara de Direito Privado;
Des.(a) Rel. (a) Cristina Zucchi; d.j. 08/05/2018)
E outros fundamentos são dispensáveis ante a
adoção integral dos que deduzidos na respeitável sentença - ratificados;
evita-se, com a medida, repetições inúteis; vazias.
Impõe-se, em derradeiro, por preservado o resultado
na origem emprestado, a majoração da verba honorária de 15% (quinze
por cento) para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000477-84.2017.8.26.0624 -Voto no 9237 FH
11
condenação, nos termos do artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil,
gizada, contudo, a benesse da gratuidade de justiça concedida - artigo
98, §3o, da citada legislação processual.
É tudo.
Nega-se,
pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento ao recurso
TÉRCIO PIRES
Relator